Tribunal: TJES
Processo: 0000758-65.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000758-65.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS e outros

APELADO: MILLENA FAVILA BUTTI BURALLI VIGNA e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA HOMOLOGAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Domingos Martins e pela candidata aprovada em concurso público, contra sentença que determinou a homologação do certame referente ao cargo de Procurador Municipal, mas indeferiu o pedido de imediata nomeação. O Município suscitou prescrição e alegou impossibilidade de reclassificação dos candidatos, cerceamento de defesa e inadequação da multa diária. A candidata, em recurso adesivo, pleiteou a sua imediata nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral relativa à homologação do concurso; (ii) estabelecer, apenas em caso de superação da prescrição, se a candidata possui direito subjetivo à nomeação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Normativo Municipal nº 1.438/2009 suspendeu a homologação do concurso para o cargo de Procurador Municipal, configurando o ato administrativo específico e lesivo que deveria ter sido impugnado.

O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 tem início com a ciência inequívoca do ato lesivo, conforme o princípio da
actio nata
.

A publicação do decreto em 16/03/2009 representou a ciência inequívoca da autora quanto ao ato que obstou a homologação, iniciando a contagem do prazo prescricional, que se esgotou em 16/03/2014.

Ainda que considerado como termo inicial o trânsito em julgado das ações judiciais relacionadas ao concurso, ocorrido em 2011, a demanda ajuizada apenas em 2019 também estaria prescrita.

Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do recurso adesivo da candidata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para impugnar ato administrativo que suspende a homologação de concurso público inicia-se com a publicação do decreto que materializa a decisão administrativa.

A inércia do candidato aprovado por período superior a cinco anos enseja a prescrição da pretensão de exigir a homologação do certame.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, art. 487, II, e art. 85, § 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Município, nos termos do voto do Relator. Prejudicado o apelo adesivo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000758-65.2019.8.08.0017

APELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

APELADO/
APELANTE
:
MILLENA FAVILA BUTTI BURALLI VIGNA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, nos autos da ação declaratória ajuizada por Millena Fávila Butti Buralli Vigna em face da municipalidade, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar ao ente público que proceda à homologação do concurso público referente ao edital nº 002/2008, no que tange ao cargo de Procurador Municipal, sob pena de multa diária. De outro modo, julgou improcedente o pedido de imediata nomeação da autora.

Em suas razões o município aponta, prejudicialmente, a ocorrência de prescrição, sustentando que o prazo para o ajuizamento da ação se iniciou com a homologação parcial do concurso em 2009 ou, sucessivamente, com o trânsito em julgado da última ação judicial que suspendia o certame, em 2011.

No mérito, alega a impossibilidade de realizar a recontagem de pontos e a reclassificação dos candidatos, além de cerceamento de defesa e da inadequação da multa diária fixada em sentença.

Em seu apelo adesivo, a autora pugna pela reforma da sentença para que, além da homologação, seja determinada sua imediata nomeação, argumentando possuir direito subjetivo para tanto.

Pois bem.

A autora, Millena Favila Butti Buralli Vigna, foi aprovada no concurso público regido pelo edital nº 02/2008, promovido pelo Município de Domingos Martins, para o cargo de Procurador Municipal, que previa o preenchimento de duas vagas.

Por meio do Decreto Normativo nº 1.438/2009, o prefeito homologou o resultado do certame para diversos cargos, mas suspendeu a homologação para o cargo pretendido pela requerente, justificando a medida pela existência de recursos administrativos e judiciais pendentes de julgamento.

Narrou a petição inicial que, apesar do término de todas as pendências judiciais que motivaram a suspensão — o que teria ocorrido em 2011 —, o município permaneceu inerte e não deu prosseguimento ao certame com a devida homologação, ensejando a presente demanda.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Corte de Justiça consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Adianto, desde já, que a prejudicial de mérito arguida pelo município merece acolhimento.

O cerne da questão prescricional reside na definição do termo inicial para a contagem do prazo. Segundo o princípio da
actio nata
, o direito de ação surge no momento em que o titular do direito subjetivo tem ciência da sua violação.

No caso em tela, o ato lesivo apontado pela própria autora foi o parágrafo único do art. 1º do Decreto Normativo Municipal nº 1.438/2009, de 16 de março de 2009, que suspendeu a homologação do certame para o cargo almejado, em razão da existência de recursos administrativos e judiciais pendentes de análise.

A publicação do referido decreto, em 16 de março de 2009, representou o momento em que a autora teve ciência inequívoca do ato comissivo praticado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, que obstou a homologação do concurso para o cargo ao qual concorria.

A partir dessa data, portanto, iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de qualquer demanda que visasse questionar tal ato, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A própria narrativa da petição inicial corrobora essa conclusão, porquanto a autora afirma que a presente demanda busca a
"declaração de nulidade do ato administrativo de suspensão do concurso de procurador
", materializado no supracitado decreto.

Ao final, formula pedido expresso para que seja declarada a "
nulidade do ato administrativo de suspensão da homologação do concurso (art. 1º parágrafo único do Decreto Normativo n. 1.483, de 16-03-2009)
".

Fica evidente, portanto, que a pretensão autoral se volta contra um ato administrativo específico, com data certa de publicação e ciência.

Dessa forma, tendo o ato lesivo ocorrido em 16 de março de 2009, o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação findou-se em 16 de março de 2014. Tendo a presente demanda sido ajuizada somente em 13 de maio de 2019, é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição.

Ainda que se desconsidere tal marco inicial, a pretensão autoral não subsistiria.

A candidata argumenta que,
"uma vez encerrada a celeuma judicial, ou seja, uma vez pacificada a dúvida acerca da validade (ou invalidade) de algumas questões da prova, extinguiu-se a única causa (motivo) dada pelo Município para a suspensão do ato de homologação, de modo que, a partir da data em que o requerido tomou ciência inequívoca de que nada mais prejudicava a prática do ato vinculado de homologação, caberia ter realizado a homologação"
.

Ora, se a causa suspensiva cessou com o trânsito em julgado das ações judiciais, o que a autora alega ter ocorrido em 2011, a partir daquele momento teria, então, se iniciado o prazo prescricional para exigir o cumprimento da obrigação de fazer (homologação).

A própria requerente demonstra ter ciência de tal fato, conforme se extrai do e-mail encaminhado à Administração Municipal, no qual já pleiteava providências para o prosseguimento do certame.

Portanto, mesmo sob essa ótica, a inércia da autora por mais de cinco anos resultaria no reconhecimento da prescrição.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela municipalidade para reformar a sentença e, em consequência, julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o baixo valor da causa.

Prejudicada a análise do apelo adesivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)